Tribunal: TJSP
Processo: 2119843-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão de primeiro grau que deferiu tutela antecipada para fornecimento de tratamento de saúde de que necessita a agravada – Comunicação do falecimento da agravada – Perda superveniente do objeto do presente recurso – Agravo prejudicado.